Tribunal: TJDFT
Processo: 0733288-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0733288-23.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASILIA REPRESENTANTE LEGAL: MARIECI MASCARENHAS GUERRA DE MACEDO AGRAVADO: ESPÓLIO DE ALVIMAR GUERRA DE MACEDO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de evidência e efeito suspensivo interposto por CONDOMÍNIO DO CONJUNTO NACIONAL DE BRASÍLIA impugnando “decisão” do Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, no processo no 0730395-56.2023.8.07.0001, que facultou à parte autora “demonstrar, por meio de documento idôneo, que Marieci Mascarenhas Guerra de Macêdo, é inventariante do espólio de Alvimar Guerra de Macedo, ou, alternativamente, não tendo ocorrido a abertura de inventário, e, por conseguinte, nomeação de inventariante, emende-se à inicial incluindo no polo passivo todos os herdeiros que constam da certidão de óbito de ID no 128137182.” Relata a existência de ação de cobrança movida em face do Espólio de Alvimar Guerra de Macedo, ora agravado, de dívida apontada de R$2.868,75 decorrente do inadimplemento, pelo “de cujus”, de encargos condominiais dos meses de abril, maio, junho e julho do corrente ano. Diz que o juiz determinou a alteração do polo passivo da demanda em face da inexistência de inventariante, pelo que busca a reforma do ato judicial impugnado. Para tanto, teria sido reconhecida a ilegitimidade passiva “ad causam” do espólio, enquanto não instaurado o inventário e nomeado o respectivo inventariante, cabendo aos herdeiros responder pelos débitos deixados pelo falecido. Informa que os herdeiros possuem somente a posse indireta dos bens transmitidos pelo falecido, sendo que a posse direta fica com a cônjuge supérstite. Pontua que o fato de não existir inventariante não afasta a legitimidade passiva “ad causam” do espólio, pugnando pela concessão da tutela de evidência, na forma prevista pelo art. 311, IV, do CPC; e porquanto o espólio é representado pela cônjuge supérstite, Marieci Mascarenhas Guerra de Macêdo, requereu a concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento para determinar a suspensão da decisão recorrida, garantindo-se o curso regular da demanda, sem a inclusão dos herdeiros no polo passivo. Preparo regular (ID 50040414). É o relatório. Decido. Inicialmente, atento ao juízo de admissibilidade, observo que o presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o art. 1015, do CPC, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é, que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de despacho de emenda à inicial. De acordo com disposição expressa do art. 1.001, do CPC, “Dos despachos não cabe recurso”, entendimento pacificado na jurisprudência do TJDFT, como se verifica “in verbis”: Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - Ordem de emenda à inicial. 1. O despacho de emenda à inicial de busca e apreensão (DL 911/69) para comprovação da mora mediante a entrega da notificação no endereço do devedor fiduciante (DL 911/69) não encerra conteúdo decisório e, por isso, é irrecorrível. 2. Ainda que de decisão se tratasse, não estaria autorizado o agravo de instrumento, por não estar inserta no rol taxativo do CPC 1.015, uma vez que nada decidiu sobre a antecipação da tutela, limitando-se a exigir a prova de que se acha satisfeito pressuposto processual específico. (Acórdão 1397914, 07362075320218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) (Grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Definida em sede do agravo de instrumento sua "manifesta inadmissibilidade ...porque o agravante se insurge contra despacho que lhe facultou emendar a inicial 'a fim de instruí-la com o título executivo extrajudicial, nos termos do art. 748, inciso III, do Código de Processo Civil ou emende a petição inicial para limitar a execução ao título exequível, qual seja, CCB'. Despacho de mero expediente não comporta recurso conforme bem definido no artigo 1.001 do Código de Processo Civil: 'dos despachos não cabe recurso'." 1.1. Nada a alterar em sede do presente agravo interno. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1411996, 07030323420228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) No caso, não se vislumbra, “prima facie”, urgência nem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para fins da incidência da taxatividade mitigada, definida pelo STJ, e sendo perfeitamente admissível a aplicação do art. 1009 §1o, do CPC, não há que se falar “in casu” em inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Impõe-se ressaltar ainda que, à luz da jurisprudência desta Corte de Justiça, admissível o recurso de apelação para impugnar esse tipo de ato judicial: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE. ESPÓLIO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO. COLABORAÇÃO. 1. Determinada a emenda à inicial, se houver condições de cumprir a ordem, o patrono deve fazê-lo ou, ainda, requerer dilação do prazo para o efetivo cumprimento do despacho, em atenção ao princípio processual da cooperação entre as partes. 2. Comprovada a não abertura do inventário, cumpre ao exequente juntar aos autos a certidão de óbito, bem como informar o nome do cônjuge supérstite ou do administrador provisório dos bens, além do endereço no qual este possa ser encontrado. 3. Não atendido o comando de emenda para regularização do polo passivo, correta a sentença que indefere a petição inicial e, por consequência, extingue o feito sem julgamento do mérito. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1325865, 07464123020208070016, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 26/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DOS ESPÓLIOS CREDORES. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. POSSIBILIDADE. NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Conforme estabelecido nos artigos 12, inciso V, 985 e 986, todos do Código de Processo Civil, o espólio será representado em juízo, ativa e passivamente, por seu inventariante ou administrador provisório. 2. Determinada a emenda da petição inicial para que seja comprovada a legitimidade da representação dos espólios, e não vindo ela a tempo e modo, mostra-se cabível o indeferimento da inicial. (...) 5.Recurso conhecido, prejudicial de prescrição suscitada de ofício acolhida, processo extinto com julgamento de mérito. Apelo prejudicado. (Acórdão 881756, 20140111674962APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/7/2015, publicado no DJE: 30/7/2015. Pág.: 88) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DECISÃO QUE DETERMINA A EXCLUSÃO DA GENITORA DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NATUREZA DE DESPACHO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL E INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O ato judicial que determina a emenda da peça vestibular para que a parte autora exclua do polo passivo litisconsorte que não figura na relação de direito material tornada litigiosa, tanto que sequer signatário do contrato, consubstancia mero ato de impulsionamento do processo, sem conteúdo decisório. Trata-se de despacho, provimento impassível de ataque por meio de agravo de instrumento. 2. A vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual decorre da boa-fé objetiva, porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, LXXVIII, CF). 2.1 Realizada a ação a que estava obrigado, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postula a revogação do comando que adimpliu voluntariamente, razão pela qual operada está a preclusão lógica. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1385637, 07028871220218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO. MORTE DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. LEGITIMADOS PASSIVOS. SUCESSORES. EMENDA A INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE DE PARTE (ART. 485, VI, DO CPC). INTIMAÇÃO PESSOAL. PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 485, DO CPC. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Falecido o devedor e não havendo inventário em andamento, a ação de execução deverá ser proposta contra o espólio, representado por seus sucessores (art. 1.797, do Código Civil). 2- Descumprido ou atendido de forma equivocada o despacho que determina à emenda à peça vestibular, a persistência da irregularidade leva à extinção do processo por ilegitimidade passiva da parte (art. 485, VI, do CPC). (...) 4- APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Acórdão 1009774, 20110910191227APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/4/2017, publicado no DJE: 24/4/2017. Pág.: 475/494) No pronunciamento judicial atacado, o juízo de origem tão somente ofereceu à parte momento para esclarecer, sem decidir pela ilegitimidade passiva “ad causam”, por meio de documento idôneo, ônus do autor da petição inicial, se tal pessoa seria a inventariante do espólio de Alvimar Guerra de Macedo; ou, alternativamente, não tendo ocorrido a abertura de inventário e, por conseguinte, a nomeação de inventariante, emendasse à inicial para incluir no polo passivo todos os herdeiros que constam da certidão de óbito. Assim, em atenção à definição estabelecida pelo artigo 203[1] do CPC, malgrado tenha sido o ato nominado “decisão”, não se trata de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual. Dessa forma, mostra-se manifestamente inadmissível o recurso de agravo de instrumento para impugnar despacho de emenda à petição inicial. Ante o exposto, em obediência ao previsto no art. 932, III[2] e parágrafo único[3] c/c art. 1.001[4], do CPC c/c o artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intimem-se. Preclusa, arquive-se. Brasília - DF, 17 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. [4] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.